Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-92.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados. Contrato verbal de locação de veículo. Descumprimento do acordo. Escassez do acervo probatório. Sentença de parcial procedência mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que decretou a revelia do réu e julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a pagar R$ 1.500, referente a três semanas de aluguel de veículo objeto de contrato verbal de locação.
2. O autor alegou que celebrou contrato verbal de locação de veículo automotor com o réu, mediante pagamento semanal. Relatou que o réu descumpriu o ajuste, deixando de pagar pelo aluguel, e devolveu o automóvel com danos mecânicos e estéticos, além de multas em aberto.
II. Questões em discussão
3. A controvérsia consiste em definir se a revelia do réu autoriza a procedência integral dos pedidos formulados pelo autor, à luz do ônus da prova e dos elementos probatórios constantes dos autos.
III. Razões de decidir
4. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
5. O autor relatou o descumprimento do ajuste de aluguel do veículo e pediu R$ 1.500 referente a três semanas de aluguel; R$ 700 de higienização e polimento; R$ 1.200 de manutenção pelo mau uso; R$ 800 referente a valor remanescente do conserto, além de R$ 2.025,79 de débitos de multas até 24/7/2024.
6. Os elementos de prova evidenciam o ajuste entre autor e réu no tocante ao uso do veículo (ID 82498061, pág. 6 a 15) e trazem a fotografia do veículo batido na oficina para conserto (ID 8249806, pág. 1 a 5) e alguns depósitos de R$ 500 semanais (ID 82498061, pág. 19 e 20).
7. A despeito disso, não há provas das infrações de trânsito, da higienização do veículo ou da manutenção necessária em razão do mau uso, tampouco há parâmetros para definição dos lucros cessantes.
8. A mera indicação do valor pretendido, desacompanhada de parâmetros concretos para a apuração do lucro cessante inviabiliza a indenização nesse sentido.
9. No tocante ao conserto do veículo, apesar de juntar fotografia do Ônix parcialmente desmontado na oficina em 2024, o autor não apresentou o comprovante do pagamento do conserto. Além disso, não se pode desconsiderar que nas conversas de WhatsApp o autor menciona que o dono do veículo que atingiu o Ônix na traseira iria acionar o seguro.
10. A revelia não dispensa o autor de produzir as provas que estão ao seu alcance, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa e não supre a ausência de elementos mínimos de prova dos danos afirmados, de sua extensão e do respectivo nexo causal.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Fica a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/11/2022, DJe 01/12/2022.